Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736550-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SHEILA BORGES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de SHEILA BORGES DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença (n. 0704191-55.2022.8.07.0018), rejeitou a impugnação do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 203785167, na origem): Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e mantenho os precatórios expedidos. Oficie-se à COORPRE. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a discussão sobre aplicabilidade da correção e juros de mora se trata de matéria de ordem pública, que não se sujeita à preclusão. Argumenta que se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que nitidamente enseja indevida majoração dos valores discutidos. Afirma que a urgência, que implica a necessidade de que haja a imediata suspensão da decisão recorrida, pauta-se na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à Autora antes da correta definição sobre o tema. Alega que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório. Requer a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso interposto para reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos apresentados pelo ente público e a condenação do Exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Em consulta aos autos de origem, observa-se que a decisão agravada foi proferida em 11/07/2024, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/07/2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 204065491, na origem), ou seja, o início da contagem do prazo recursal começou a fluir em 17/07/2024, findando dia 27/08/2024. Cumpre pontuar que o art. 183 do Código de Processo Civil ao tratar da prerrogativa de contagem de prazo em dobro para todas as manifestações processuais do Distrito Federal, cuja contagem tenha início a partir de sua intimação pessoal, estabelece, em seu § 1o, que “A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”. Logo, a intimação do Distrito Federal via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para atender à disposição do art. 485, § 1o, do CPC. O presente recurso foi interposto em 02/09/2024, em descompasso, portanto, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, § 5o do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que o Agravante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. Publique-se. Intimem-se Brasília, 3 de setembro de 2024 11:58:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador